Tribunal: TJMT
Processo: 1024090-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO –IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – RESP. 1863973/SP- INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE - FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
Conforme posicionamento sedimentado no julgamento do RESP. 1863973/SP, para fins do cômputo do percentual consignável (30%) dos vencimentos, não pode ser levado em consideração os empréstimos com prestações descontadas diretamente na conta corrente do servidor, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024090-80.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANIEL BARBOSA DA SILVA - CPF: 365.766.709-15 (EMBARGANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÊNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO MEDIANTE TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO BANCÁRIO - DESCONTO EM CONTA CORRENTE – LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO –IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE QUALIFICADO DO STJ – RESP. 1863973/SP- INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE - FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. Conforme posicionamento sedimentado no julgamento do RESP. 1863973/SP, para fins do cômputo do percentual consignável (30%) dos vencimentos, não pode ser levado em consideração os empréstimos com prestações descontadas diretamente na conta corrente do servidor, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Daniel Barbosa da Silva,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, dou provimento à Apelação Cível interposta pelo
Banco do Brasil S.A.,
para reconhecer a legalidade dos descontos efetuados na conta bancária do autor, relacionados aos empréstimos aqui questionados. Por conseguinte, em razão da sucumbência mínima, inverteu ônus sucumbencial em relação ao banco requerido, ora embargado, para condenar a parte autora ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC, porque a parte é beneficiária da AJG.

Neste momento, a autora alega que o acórdão é contraditório, porque inverteu indevidamente o ônus sucumbencial, leia-se “honorários advocatícios sucumbenciais”, a despeito de ter repetido o julgamento de improcedência no tocante aos empréstimos em conta corrente, como deliberado na sentença apelada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Ao contrário do que assevera a embargante, em relação ao
Banco do Brasil S.A.
a sentença determinou que os descontos relacionados aos
contratos de empréstimos consignados
, realizados na conta bancária dele, fossem limitados em 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida.

Nesse contexto, o voto condutor do aresto embargado reformou a sentença nesta parte, para aplicar o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.085 e, com isso, estabelecer que a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos vencimentos do servidor não se aplica aos contratos de empréstimos livremente pactuados pelo mutuário, para pagamento de parcelas com desconto direto na conta corrente, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário.

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Nessa perspectiva é que, com a reforma parcial da sentença, que se deu especificamente neste ponto,
APENAS EM RELAÇÃO AO BANCO DO BRASIL
(e não em relação ao Banco Pan) é que restou invertido ônus sucumbencial, como restou consignado na parte dispositiva do voto condutor do aresto embargado:

“Por conseguinte, em razão da sucumbência mínima, inverto ônus sucumbencial em relação ao banco requerido, ora apelante, para condenar a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com as ressalvas do artigo 98, §3o, do CPC, porque a parte é beneficiária da AJG.”

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer contradição no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, como dito antes, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 80, VII, 81 e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023